Tribunal: TJPA
Processo: 0809548-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809548-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: ANANIAS DOMINGOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e materiais. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição de MULTA ÚNICA DE r$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). AUSÊNCIA DE INCONFORMISMO QUANTO AOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTES. onerosidade excessiva configurada. NECESSIDADE DE modificação da incidência para que ocorra a cada desconto indevido e IMPOSIÇÃO DE LIMITE máximo. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostra elevado e em desconformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, posto que basta um dia de descumprimento para que a multa processual alcance o patamar máximo normalmente arbitrado em hipóteses semelhantes ao do presente recurso. Além disso, considerando tanto o valor total do contrato questionado e importância da parcela mensal, bem como a ausência de periodicidade para incidência das astreintes, vez que os descontos são realizados mensalmente, necessário adequação da multa arbitrada.

3. Recurso
conhecido e provido para adequar a multa fixada na origem, determinando que, por mês de descumprimento, incida o valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO FICSA S/A., contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e materiais (proc. nº 0800236-63.2021.8.14.0018), em trâmite na Vara Única de Curionópolis, movida por ANANIAS DOMINGOS SILVA em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de antecipação de tutela em caráter antecedente formulado pela parte autora, visando à imediata cessação dos descontos feitos a título de empréstimos consignados em seu benefício.

Após analisar a argumentação formulada pela parte requerente, percebe-se que, em tese, foi ela vítima de fraude por terceiros.

Assim, existem na espécie indícios razoáveis de credibilidade da tese exposta na inicial (probabilidade do direito), e mais, o perigo de dano é vislumbrado na mitigação do mínimo vital, já que parte dos proventos do autor está sendo descontado mês a mês sem aparência de justo motivo.

Diante do exposto, preenchidos os requisitos da tutela de urgência consoantes o artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação da tutela e DETERMINO que no prazo de 5 (cinco) dias a ré providencie a suspensão dos descontos descritos na inicial, sob pena de multa fixa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
”

Em suas razões recursais, o agravante defende que o juízo singular estipulou multa para o caso de descumprimento da obrigação em valor desarrazoado, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente se levar em consideração o valor total do contrato questionado e os descontos mensais, merecendo sofrer adequação.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para que seja arbitrada multa em valor razoável e proporcional à obrigação contratual que lhe foi imposta.

Em decisão ID 8108019, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas no que tange a multa fixada, para que, por mês de descumprimento, incida o valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 8109817.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 27 de maio de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente aos empréstimos consignados questionado nos autos, sob pena de multa única no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões, o Banco defende a necessidade de revisão das astreintes fixadas na origem por ter ofendido aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mormente quando comparada com o valor total do empréstimo consignado questionado e o valor dos descontos mensais.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, cumpre registrar que o agravante deixou de apresentar qualquer irresignação quanto ao preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Desta forma e, considerando que matéria devolvida para apreciação deste órgão ad quem se restringiu à proporcionalidade e razoabilidade das astreintes, somente tal matéria será analisada.

Com relação ao pedido de revisão da multa diária, entendo que merece parcial procedência o recurso, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, visto que o arbitramento de multa única no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) poderá levar ao enriquecimento indevido da ora agravada.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão da cobrança dos descontos referente ao empréstimo consignado indicados na inicial, sob pena de multa única no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, dada a presença de indícios acerca da ausência de autorização e/ou contratação pela agravada para realização dos descontos em sua conta bancária referente a contrato de empréstimo consignado, situação que estaria trazendo prejuízos à parte autora considerando a modéstia do benefício previdenciário percebido, impactando na renda dela e, por via de consequência, na subsistência.

A meu ver, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostra elevado e em desconformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, posto que basta um dia de descumprimento para que a multa processual alcance o patamar máximo normalmente arbitrado em hipóteses semelhantes ao do presente recurso.

Além disso, considerando o valor total do contrato discutido (R$4.014,75) e a importância das parcelas mensais (R$98,00), bem como a ausência de periodicidade para incidência das astreintes, vez que os descontos são realizados mensalmente, entendo necessária adequar a multa arbitrada para R$500,00 (quinhentos reais) por cada mês de descumprimento com limitação a R$10.000,00 (dez mil reais).

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para adequar a multa fixada na origem, determinando que, por mês de descumprimento, incida
o valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/06/2022